Tribunal: STF
Processo: HC 125688
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO NO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Não há falar em excesso de prazo para formação da culpa quando se adotam as medidas possíveis para o julgamento da ação penal, observando-se o direito de defesa, comprovada a complexidade da ação penal e a contribuição da defesa para a dilação do prazo (HC 122.297-AgR/PR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 3. O Tribunal Estadual afirmou que “cabe ao juiz a análise, conforme seu poder discricionário, da necessidade de produção da prova requerida pela Defesa, devendo indeferir pedidos protelatórios e dispensáveis”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.